Tribunal: TCU
Processo: 043.396/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força do Convênio 174/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS - atual Ministério da Cidadania), em desfavor do Sr. Edimar Aparecido Pereira dos Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão/PR (gestão 2005-2008, 2009-2012 e 2017-2020), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força do Convênio 174/2007. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Edimar Aparecido Pereira dos Santos (XXX.678.159-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável acima mencionado ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores já ressarcidos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 100.066,75 3/1/2008 (D) 3.464,52 27/1/2009 (C) 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.